Tribunal: TJSP
Processo: 1020441-43.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE – EMPRÉSTIMO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DA APELADA – relação de consumo – inversão do ônus da prova pela verossimilhança da versão da apelada – dever do apelante de demonstrar que não houve movimentações indevidas da conta, ônus do qual se descurou – responsabilidade objetiva do prestador de serviço na hipótese – dever de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE – EMPRÉSTIMO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DA APELADA – relação de consumo – inversão do ônus da prova pela verossimilhança da versão da apelada – dever do apelante de demonstrar que não houve movimentações indevidas da conta, ônus do qual se descurou – responsabilidade objetiva do prestador de serviço na hipótese – dever de zelar pela segurança do serviço prestado – artigo 14 do CDC – ato de terceiro que não elide a responsabilidade do apelante – caso fortuito interno – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – perturbação ao estado de espírito do apelado que se mostrou ocorrida – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral – sentença mantida.

VALOR DA INDENIZAÇÃO – fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese, que não comporta diminuição – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020441-43.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelada GILCEIA RAMOS PESSOA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020441-43.2018.8.26.0005 - Voto 25373
2
VOTO No: 25373
APEL. No: 1020441-43.2018.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: LUCILIA ALCIONE PRATA
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : GILCEIA RAMOS PESSOA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS JULGADA PROCEDENTE
EMPRÉSTIMO
INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DA APELADA

relação de consumo
inversão do ônus da prova pela
verossimilhança da versão da apelada dever do apelante de
demonstrar que não houve movimentações indevidas da conta,
ônus do qual se descurou responsabilidade objetiva do prestador
de serviço na hipótese dever de zelar pela segurança do serviço
prestado artigo 14 do CDC ato de terceiro que não elide a
responsabilidade do apelante caso fortuito interno precedente
do STJ julgado em regime de processo repetitivo perturbação ao
estado de espírito do apelado que se mostrou ocorrida situação
que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano
moral sentença mantida.
VALOR DA INDENIZAÇÃO fixação em R$ 10.000,00 (dez
mil reais) valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional
ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que
compõe a indenização na hipótese, que não comporta diminuição
sentença mantida.
Resultado: recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020441-43.2018.8.26.0005 - Voto 25373
3
Vistos.
Trata-se de ação anulatória de débito c.c. indenização por
danos materiais e morais com pedido de antecipação de tutela ajuizada pela autora
Gilceia Ramos Pessoa em face do réu Banco do Brasil S/A. Alegou a autora que é
titular da conta corrente no 455528-7, da agência no 06814-4 do banco réu. Em
29/10/2018, dirigiu-se à agência do réu para realizar empréstimo pessoal. Foi
informada de que não seria possível porque já havia contratação de um empréstimo
no cheque especial, no valor de R$ 60.042,52, a ser pago em vinte e quatro parcelas
de R$ 5.170,34. Com a incidência de outras taxas, juros e encargos o valor do
empréstimo é de R$ 61.626,87. O valor do empréstimo foi transferido para outra
conta em várias operações (fls. 27). Realizou a primeira contestação da transação, via
telefone protocolo no 2018/6814-99. Foi realizado o bloqueio do cartão e da senha.
Informaram que seria necessário um prazo de dez dias para análise dos fatos. Em
09/11/2018, ao proceder ao desbloqueio do novo cartão, verificou que o seu salário
foi absorvido para saldar a primeira parcela do empréstimo indevido. Entrou
novamente em contato com o banco protocolo no57903540. Em 12/11/2018, tomou
conhecimento de que o seu pedido foi indeferido, sob a alegação de que a transação
financeira havia sido realizada com cartão e senha de seu titular. O seu limite de
cheque especial era de R$ 300,00, pelo que se seria impossível um empréstimo no
valor realizado. Lavrou boletim de ocorrência (fls. 19/20). Pediu a concessão da
tutela de urgência para que o réu se abstivesse de debitar os valores das parcelas do
empréstimo fraudulento em sua conta corrente, com a imediata devolução dos
valores descontados, bem como para que não incluísse o seu nome nos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito. Pugnou pela restituição em dobro dos valores
indevidamente descontados de sua conta corrente e pela condenação do réu no
pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a cem salários
mínimos.
A ação foi julgada procedente (fls. 169/173) para o fim de ser
declarada a nulidade de todo débito gerado pelo empréstimo fraudulento
correspondente à “Operação No 906299406 ESPECIAL - Modalidade: 7001” do
banco réu. O réu foi condenado na restituição dos valores debitados da conta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020441-43.2018.8.26.0005 - Voto 25373
4
autora, de forma simples, inclusive eventuais acréscimos e taxas e no pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O réu também foi
condenado no pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados fixados em
20% do valor da condenação.
Inconformado, o réu apelou (fls. 175/190). Alegou que que
não há qualquer prova efetiva que demonstre que a apelada de fato não tenha
realizado a contratação do referido empréstimo. O empréstimo foi firmado em
02/10/2018, a ser pago em vinte e quatro parcelas de R$ 5.170,34. A reclamação
ocorreu apenas em 29/10/2018. A apelada sequer tomou os cuidados necessários para
evitar o dano, bem como acompanhar a conta bancária. A transação foi realizada
mediante a utilização de informações pessoais e intransferíveis, como o cartão e a
senha. Cediço que é de responsabilidade do correntista o zelo com seus cartões e
informações pessoais. Não pode ser responsabilizado por uma conduta talvez
decorrente de terceiros. Os contratos fazem lei entre as partes e devem ser cumpridos.
Houve culpa exclusiva da apelada. Não houve ação ou omissão apta a constituir um
liame entre os prejuízos alegados pela apelada e a conduta da instituição financeira.
Agiu no exercício regular do direito. Não houve ato ilícito de sua parte. Os fatos
narrados pela apelada não passam de mero aborrecimento. Não houve prova do dano
moral. O valor fixado a título de indenização por danos morais se mostra elevado e
deve ser reduzido a fim de se evitar o enriquecimento ilícito. Pelo que expôs, pediu o
provimento do recurso para o fim de ser julgada improcedente a ação.
Alternativamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório.
Em sua resposta (fls. 201/208), a apelada basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi recolhido. Passa-se, então, ao
seu exame.
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.
Como a relação entre as partes é de consumo, cabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020441-43.2018.8.26.0005 - Voto 25373
5
inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, VIII da Lei no 8.078/90, uma vez
que a apelada é claramente hipossuficiente em face ao apelante, bem como porque
absolutamente verossímil a versão inicial uma vez que se coaduna com o que
acontece no sistema bancário do país.
Em verdade, quem realmente tem condição de provar a
autenticidade ou a fraude da operação realizada é mesmo a instituição financeira. Só
ela detém as informações exatas em relação aos horários, terminais e instrumentos
utilizados nesses procedimentos.
De outra banda, salta aos olhos a dificuldade de a correntista
produzir prova negativa, qual seja, a de que não realizou o empréstimo impugnado.
Diga-se, de passagem, que mesmo sem a inversão do ônus da
prova, competiria ao apelante comprovar a veracidade de suas assertivas. Como
anotado, o apelante atribuiu a operação questionada à apelada. Ora, tratava-se de fato
impeditivo do direito da apelada, cuja prova cumpria ao apelante, nos termos do art.
373, inciso II do CPC.
Irrelevante ao caso a apelada somente ter percebido a
contratação indevida no final do mês. Nem todos os clientes monitoram a conta
corrente diariamente porque confiam no sistema bancário. No caso dos autos, cabia
ao sistema do banco verificar que a contratação do empréstimo e os vários saques,
TED e transferência de valores discrepavam do perfil da correntista.
Assim, sob qualquer perspectiva, era ônus do apelante fazer
prova de que não teve qualquer responsabilidade quanto à operação indevida na conta
corrente da apelada. Como se descurou do encargo processual, ele responde tanto
pelos danos materiais, como pelos morais daí surgidos.
De passagem, há que se ressaltar que o sistema do apelante não
é inexpugnável. Reputar assim o sistema bancário se apresenta como pretensão
demasiada, notadamente ao se considerar que sistemas tidos como invulneráveis são
vez ou outra invadidos por “hackers”. A título de exemplo, de serem mencionadas as
invasões havidas no site do The New York Times, do Yahoo, da Microsoft e
WorldCom, da rede Seven-Eleven, do Twiter do presidente dos Estados Unidos,
Barack-Obama, da Nasdaq (onde foi perpetrada a subtração de quantia superior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020441-43.2018.8.26.0005 - Voto 25373
6
cem mil dólares) e, inclusive, do Pentágono.1 Desta forma, é perfeitamente possível
imaginar que houve a quebra do sistema do apelante, com a consequente obtenção da
senha e invasão da conta da apelada.
A conclusão é inevitável: a falta de provas a respeito da
propalada perpetração da operação por parte da apelada acaba por tornar
incontornável que se credite ao apelante a responsabilização pela movimentação
indevida.
Nem se alegue que o apelante não obrou com culpa.
Indiferente para o desfecho do litígio se houve ou não culpa do
apelante, uma vez que no caso de relação de consumo, a responsabilidade decorrente
de defeito no serviço é objetiva (artigo 14 do CDC).
Para arrematar, cabe esclarecer que apesar de certa discussão
no início, pacificou-se o entendimento de que o fato de terceiro apto a afastar a
responsabilidade deve equiparar-se ao caso fortuito externo, isto é, aquele impossível
de ser previsto, evitado e que não se liga à atividade do prestador de serviço. No caso
dos autos, trata-se de caso fortuito interno, o qual decorre do risco do negócio
desempenhado pela instituição financeira.
Nesse sentido, a Súmula no 479 do egrégio STJ: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Em suma, não há como afastar a responsabilidade do apelante
pelos danos materiais sofridos pela apelada, sendo impositiva a declaração de
nulidade do contrato, bem como a determinação de restituição dos valores da conta
da autora, de forma simples, inclusive eventuais acréscimos e taxas, a serem
apurados em sede de liquidação de sentença.
Os danos morais também se patentearam.
O simples fato de a apelada ser indevidamente
responsabilizada por operação indevida feitas por golpistas traz-lhe inegável prejuízo
de imagem e aflição pessoal, sendo razão suficiente para dar ensejo ao surgimento de
1 No endereço eletrônico http://www.completosbr.org/viewtopic.php?f=5&t=13217. O acesso à
página se deu em 24 de março de 2011, às 17 h e 52 min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020441-43.2018.8.26.0005 - Voto 25373
7
danos morais.
A hipótese dos autos não se caracterizou como mero
aborrecimento, ou fato que deve ser suportado pelo homem médio como decorrência
dos contratempos do cotidiano. Em realidade, a falha na prestação de serviços, nos
moldes havidos no caso dos autos, implica constrangimento à esfera moral do
consumidor.
Decorre da singela observação da realidade, a percepção da
perturbação indevida que os serviços deficientemente prestados pelos bancos causam
aos clientes.
A cobrança de valores irregularmente debitados de conta
corrente referentes a empréstimo realizado sem o consentimento do titular, é conduta
que traz sério aborrecimento ao consumidor. De tal conduta surge violação à paz de
espírito da pessoa bem da personalidade e, consequentemente, também surge
dano de ordem moral.
A deficiência dos sistemas de segurança que o apelante deveria
instituir em prol de seus clientes, permissiva da prática deletéria de realização de
empréstimos e de débito de valores da conta corrente do consumidor, não pode ser
considerada mera infração contratual. Trata-se de deficiência que extrapola os limites
da divergência contratual banal e se caracteriza como infração qualificada e
excessiva.
Não foi só a manipulação indevida da conta corrente ou seja,
o defeito na prestação do serviço que causou transtorno para a apelada em porte que
supera o mero aborrecimento banal que, infelizmente, todos são obrigados a suportar
de forma cotidiana. É também a indiferença em face ao consumidor, no que concerne
à solução do problema advindo da deficiência dos sistemas do apelante situação
que se caracteriza como descaso no atendimento aos clientes.
Já se disse que a figura do dano moral “foi criada para
compensar as vítimas das lesões não patrimoniais a bens jurídicos que merecem
tutela”. A expressão, salvo engano, foi utilizada por um procurador de grande
empresa de telefonia, na defesa desenvolvida em processo precedentemente
distribuído a este relator.
Pois bem, um daqueles bens que merece tutela é a já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020441-43.2018.8.26.0005 - Voto 25373
8
mencionada paz de espírito que é corroída quando a pessoa tenta resolver um
problema criado por um fornecedor de serviço de grande porte uma instituição
financeira como o apelante, por exemplo e acaba esbarrando na indiferença da
corporação.
Somente o fato de o cliente ter que perder tempo
infrutiferamente para tentar solucionar um problema decorrente de deficiência da
própria empresa, já é suficiente para dar ensejo a danos morais. Não danos de grande
porte, mas daqueles que vão corroendo por dentro os consumidores e que se somam
ao longo do tempo para depois, de súbito, desembocarem em uma síncope nervosa ou
em um ataque cardíaco fulminante e inexplicável.
É fato que nos dias presentes há uma banalização dos danos
morais. Algumas situações extremamente insignificantes são erigidas à condição de
sérias afrontas e acabam por servir de justificativa para demandas milionárias. De
outro lado, é bom que não se esqueça, também que há uma tendência dos grandes
grupos econômicos colocarem na vala comum do mero aborrecimento toda e
qualquer conduta da parte deles com relação aos seus clientes patrimônio maior das
empresas, mas tão maltratado por elas.
A soma destes constantes tropeços é inaceitável e avilta o
consumidor. Faz a pessoa se sentir impotente diante da indiferença e prepotência da
grande corporação.
Tal espécie de sensação é passível de reparação. A
indenização, ao mesmo tempo que funciona como um bálsamo para a pessoa,
recompensando a frustração impingida, também serve de alerta e censura para que a
instituição financeira resolva os seus problemas estruturais que tantos dissabores
causam aos clientes.
Assim, caracterizado o dano moral causado à apelada,
decorrente de falha na prestação de serviços por parte do apelante, bem como da
injustificável demora quanto à resolução do problema.
Presentes o dano e a responsabilidade do apelante, passa-se à
análise do quantum fixado pela i. magistrada de 1o grau.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020441-43.2018.8.26.0005 - Voto 25373
9
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória2, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica do
demandado, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
No caso presente, não parece ter a juíza sentenciante se
afastado de tais noções. Pelo contrário, apresenta-se como adequado o valor
estipulado (R$ 10.000,00 dez mil reais), uma vez que perfeitamente estribado nos
elementos fáticos trazidos ao processo, como a condição econômica das partes, o
conjunto probatório, o grau de reprovabilidade da conduta, entre outros.
Particularmente no caso dos autos, a conta corrente da apelada tinha limite de cheque
especial de R$ 300,00. O salário da apelada era em torno de R$ 1.500,00. Ainda
assim, o apelante permitiu a realização de empréstimo denominado “parcelamento de
cheque especial” no valor de R$ 60.042,52, com parcelas de 5.170,34. O apelante
indeferiu o pedido administrativo da apelada e debitou o valor da primeira parcela na
conta corrente da cliente em 08/11/2018 (fls. 29). Tais circunstâncias justificam a
manutenção do valor arbitrado.
A quantia eleita em 1o grau não implica enriquecimento sem
causa, bem como traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que
deve permear a indenização na espécie, ao compelir a instituição financeira a tomar
mais cautela no desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido
por alguns, mas atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros
considerados na estipulação do valor da indenização.
Desta feita, o montante arbitrado na sentença não comporta
diminuição.
Anote-se que o fato de eventualmente a apelada ter pedido
indenização superior a que lhe foi deferida não implica sucumbência recíproca, ante
o disposto na Súmula no 326 do STJ.
2 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020441-43.2018.8.26.0005 - Voto 25373
10
O corolário é a manutenção integral da sentença.
Por fim, incabível a majoração dos honorários advocatícios em
sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC porque fixados em 1o grau no
limite máximo.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator